Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-89.2023.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000399-89.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANIA MENEZES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALAN WESDRA SILVA LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIRETORA ESCOLAR. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS EXPRESSAMENTE ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. FGTS. INDEVIDO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Edivania Menezes Nascimento, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período de março de 2017 a novembro de 2020, durante o qual a autora exerceu o cargo em comissão de Diretora Escolar, julgando improcedente o pedido de FGTS.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os ocupantes de cargo em comissão municipal fazem jus ao recebimento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, sem necessidade de previsão expressa em legislação local; (ii) estabelecer se a descontinuidade do vínculo funcional afasta o direito às verbas deferidas.

3. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende expressamente aos servidores ocupantes de cargos públicos, neles incluídos os cargos em comissão, os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna, que asseguram, respectivamente, o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional.

4. A incidência desses direitos decorre diretamente da norma constitucional, dispensando-se previsão em legislação ordinária local, cuja ausência não tem o condão de afastar a garantia constitucionalmente assegurada.

5. A descontinuidade do vínculo funcional, por si só, não exclui o direito às verbas constitucionalmente previstas, mas apenas repercute sobre o cálculo proporcional dos valores devidos em cada período de efetivo exercício, incumbindo ao ente municipal demonstrar o pagamento das parcelas ou a inexistência de prestação de serviços nos períodos alegados.

6. O FGTS não é devido ao ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, que não se equipara ao servidor temporário contratado com base no art. 37, IX, cuja nulidade contratual autoriza o levantamento do benefício nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

7. Na hipótese de manutenção integral da sentença em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

8. Recurso não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000399-89.2023.8.05.0253, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelado EDIVANIA MENEZES NASCIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, bem como em conhecer da remessa necessária e confirmá-la, nos termos do voto da relatora.